Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-02.2019.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
REVISÃO DE ALIMENTOS. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MUDANÇA. PROVA.

I – As razões da apelação do réu impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença, expondo de forma clara as razões do pedido de reforma, art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.

II – Comprovada a modificação das necessidades da menor e da capacidade financeira do genitor, aptas a justificarem a majoração da verba alimentar, é procedente o pedido revisional, art. 1.699 do CC. Mantido o percentual de majoração arbitrado na r. sentença.

III - Apelações desprovidas.